Tribunal: TJMT
Processo: 1008855-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1008855-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI
VISTOS, ETC
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos doMandado de Segurança, deferiu o pedido liminar para que o agravante se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo agravado para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal no que diz com a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Na espécie, invocando os Temas no 1.093/STF e 1.094/STF, aponta que “a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFALem operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do § 2o do art. 155 do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria”, de modo que “é válida a lei local anterior à edição da lei complementar, funcionando esta como condição de eficácia da lei instituidora do tributo”.
Nessa linha, sustenta que, com a publicação da nova lei complementar em 05.01.2022, foi satisfeita a condição de eficácia da legislação estadual editada em 2015 (Lei no 10.337/2015), de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal há tempos, afigura-se legítima a cobrança do DIFAL dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não contribuinte do imposto.
Afirma que “a contagem dos noventa dias deve ser feita da ‘data em que haja sido publicada a lei que instituiu/aumentou o tributo’, não da data em que houver sido editada lei complementar que dispõe sobre as normas gerais da exação (...) a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que (...) ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL”.
Por seu turno, aduz que, nos termos da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e do Convênio ICMS no 235/2021, a partir do mês de abril do presente ano (2022) é que se faz legítima a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Com base nisso, elencando os diversos argumentos que contrapõem a probabilidade do direito da agravada, sinaliza pela necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que, a seu sentir, a manutenção da decisão originária ocasionará o periculum in mora inverso dada a considerável lesão aos cofres públicos, com perda de arrecadação estimada em R$ 366.401.452,22 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), além do potencial efeito multiplicador de demandas judiciais no particular. Menciona, ademais, que foi proferida decisão liminar no bojo do pedido de suspensão de liminar no 1004168-79.2022.8.11.0000.
Pautado nestes fundamentos,postula para que se concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos coligidos, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar para que o agravante se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo agravado para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Confira-se o trecho da decisão combatida:
In casu, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, verifica-se que o Impetrante comprova a ocorrência da aludida incidência em suas operações, cuja qual busca suspender por meio desta decisão.
Isto posto, destaco que o imbróglio narrado na petição inicial acerca do “ICMS-DIFAL” trata-se do Tema 1.093 do STF, discutido conjuntamente na ADI 5469 e no RE 1287019, cujos resultados: a ADI 5469 foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/2015; e no RE 1287019, foi dado provimento para reformar a decisão do TJDFT e assentar a invalidade de cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, pela inexistência de lei complementar disciplinadora.
Assim, firmou-se a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
Ocorre que, no mesmo julgamento, o STF aprovou a modulação de efeitos para que a decisão, nos dois processos, produzam efeitos a partir de 2022.
Com efeito, editou-se a Lei Complementar no 190/2022, na qual altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.
Assim, extrai-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Ante ao exposto, DEFIRO a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022” (id. 80652730 – autos originários, sic).
Em exame, nota-se que aludida decisão anda por deferir o pedido liminar por compreender, em juízo de cognição sumária, que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas até a vigência da Lei Complementar no 190/2022, de modo que não deverá o agravante exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias, ora realizadas pela agravada para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Ocorre que, da leitura atenta do recurso, observa-se que o agravante pretende a reforma da decisão hostilizada limitando-se a invocar argumentos de que é possível a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar no 190/2022, sobretudo a partir de abril de 2022, argumentando que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal após a edição da citada lei complementar, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Sobre o meio recursal em estima, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que:
“(...) As razões do agravo de instrumento devem combater a fundamentação da decisão e demonstrar seu desacerto; devem, enfim, "dialogar" com a decisão agravada. Não é suficiente reiterar manifestações anteriores. Aliás, o art. 932, III, CPC, reputa inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida (...)”
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 231).
Nessa linha de intelecção, é certo que deveria o agravante atacar precisamente os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, vê-se que os argumentos suscitados não adentram e não rebatem efetivamente os fundamentos legais que embasaram a decisão agravada.
Com efeito, Agravo de Instrumento desvinculado da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.
A propósito, firmou o Superior Tribunal de Justiça que “(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Similar compreensão também se observa nas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO - ALMEJADA SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUIZO MONOCRÁTICO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve impugnar de forma específica os pontos da decisum monocrático, sob pens de violação a referido postulado.
Tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi de fato decidido na decisão recorrida, não há como por meio de agravo interno conhecer da matéria que ainda não fora analisada pelo juízo de primeira instancia, sob pena de supressão de instância e, violação, por corolário, ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido. (N.U 1008825-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 22/01/2018)”
“APELAÇAO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da sentença. 2 – Honorários advocatícios reduzidos, de forma a atender as condicionantes do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73.” (N.U 0016827-73.2006.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)”
Destaque-se que é inaplicável o art. 932, par. único, do Diploma Processual Civil, segundo o qual, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, porquanto cuida-se de mácula insanável, dada a preclusão operada após a apresentação das razões recursais (STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheço do presente Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado